Tribunal: TJDFT
Processo: 0748112-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748112-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0713906-17.2018.8.07.0001, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para realização de laudo técnico especializado. Em razões recursais, narram que foi determinada a realização de perícia nos autos de origem, sendo nomeado perito pelo Juízo para análise de dois títulos executivos e resposta a trinta e quatro quesitos. O perito ofertou proposta de honorários no valor de R$ 13.000,00, tendo o Juízo homologado em R$ 10.000,00. Sustentam que a decisão merece reforma, uma vez que referido valor destoa muito dos valores habitualmente cobrados em perícias semelhantes à do presente caso – em torno de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00-, o que torna o preço completamente desproporcional ao trabalho a ser realizado. Indicam precedente no qual foram fixados honorários em R$ 12.000,00 para a análise de quinze contratos de mútuo, com tempo estimado em quarenta horas trabalhadas. Entendem que a natureza das respostas dos quesitos, que dizem respeito à aferição do percentual de juros remuneratórios cobrados no período de normalidade e a existência de capitalização de juros e sua periodicidade de cobrança, não foge da habitualidade dos trabalhos realizados por profissionais da área de contabilidade. Requerem, em liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a decisão agravada, até o julgamento pelo colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reduzido o valor dos honorários periciais a quantia entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem os agravantes obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. É consabido que a fixação dos honorários periciais decorre da valoração da complexidade da prova técnica, do lugar de sua realização e do tempo exigido para a sua execução, bem como condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme exposto pelos agravantes há precedentes deste Tribunal em que, em semelhante demanda, fixou-se honorários periciais em valor aproximado ao estabelecido nestes autos, mas para a análise de um número muito superior de contratos. Dessa forma, há plausibilidade na sua postulação. De outro lado, há risco de lesão grave ou de difícil reparação, diante da iminência de cancelamento da perícia caso os valores não sejam depositados em juízo. Dessa forma, considero adequado o deferimento do efeito suspensivo, para aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator